Tribunal: TJBA
Processo: 8005278-24.2022.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005278-24.2022.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA AZIVALDA SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO, WENZEL DOS REIS MOTA SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS e outros

Advogado(s)
:
WENZEL DOS REIS MOTA SOUSA, JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE CANDEIAS.
GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
(GEAP)
. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO
. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Candeias contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, determinando o pagamento da Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional (GEAP) à autora, sem fixação de honorários advocatícios. Recurso adesivo da servidora visando à condenação do ente público ao pagamento de honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição quinquenal sobre os créditos pleiteados, diante de requerimento administrativo não apreciado; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da GEAP. Também se discute, em recurso adesivo: (iii) a omissão da sentença quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Requerimento administrativo suspende o prazo prescricional (art. 4º do Decreto nº 20.910/1932), não havendo decisão final. Prescrição afastada.
4. Servidora comprovou a realização de curso com carga horária de 160 horas em instituição credenciada, atendendo às exigências do art. 42, IV, da Lei Municipal nº 783/2010 (alterada pela Lei nº 908/2014).
5. A concessão da GEAP é ato vinculado. A recusa administrativa sem fundamento constitui omissão ilícita.
6. Argumento de ausência de dotação orçamentária não afasta obrigação legal. Incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal não impede cumprimento de direito previsto em lei.
7. Dever de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme art. 85 do CPC. Sentença ilíquida. Arbitramento postergado à fase de liquidação.
8. Necessária adequação dos índices de correção monetária e juros de mora conforme EC nºs 113/2021 e 136/2025.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do Município desprovido. Recurso adesivo da servidora provido. Sentença parcialmente reformada de ofício para adequar os consectários legais da condenação.
Teses de julgamento: “1. A suspensão do prazo prescricional opera-se com o protocolo de requerimento administrativo não decidido, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932. 2. Preenchidos os requisitos legais, a concessão da GEAP é ato vinculado.
3. A ausência de dotação orçamentária não exonera a Administração do dever legal de pagar gratificações previstas em lei. 4. Os honorários advocatícios são devidos à parte vencedora, ainda que ilíquido o valor da condenação. 5. As condenações contra a Fazenda Pública devem observar os critérios de atualização conforme as ECs nº 113/2021 e 136/2025.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 4º e 9º; CPC, art. 85, caput e § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1931843/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.02.2023; TJBA, Apelação Cível nº 8003628-73.2021.8.05.0044, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 09.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8005278-24.2022.8.05.0044, em que figura Apelante/Aderido o
MUNICÍPIO DE
C
ANDEIAS

e, como Apelada/Aderente,
MARIA AZIVALDA SANTOS DE SANTANA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CANDEIAS

e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MARIA AZIVALDA SANTOS DE SANTANA,

nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA